Tribunal: TJMT
Processo: 0009329-84.2013.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009329-84.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (APELANTE), MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ - CPF: 208.030.281-72 (APELANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NATALY LOPES ESTEVES - CPF: 083.306.349-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INTERESSE DO CREDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO – PRESCINDIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

2. Na hipótese de a Execução Fiscal ser ajuizada contra empresa e seus sócios, constando o nome de ambos na Certidão da Dívida Ativa, o ônus de comprovar que não agiu com dolo ou culpa é dos sócios, tendo em vista que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 702232/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 26.09.2005).

3. É devida a incidência do IPI na base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 8°, II, b, da Lei Complementar n° 87/1996, nas situações em que há substituição tributária, posto ser inerente à tal sistemática a presunção de todo valor agregado à mercadoria, até o final da cadeia comercial, quando chega ao seu consumidor final, que, nessa condição, a adquire para fins diversos da industrialização ou comercialização, ou seja, a adquire para uso ou consumo, para compor ativo imobilizado ou para aplicar na sua prestação de serviço.

5. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, a multa administrativa aplicada abaixo do percentual de 100% do valor do tributo, em decorrência do não recolhimento do imposto, não possui natureza confiscatória
(STF, RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, 12/12/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Motos Mato Grosso LTDA, Francis Maris Cruz e Maria Queiroz de Menezes Cruz em face da sentença prolatada nos autos n° 0009329-84.2013.811.0006, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da penhora de valores por meio do Sistema BACENJUD em contas de titularidade do sócio Francis Maris Cruz é ilegal, em razão da ilegitimidade passiva dos sócios, bem como pelo oferecimento de bens suficientes para a garantia da execução fiscal.

Afirmam que não houve citação válida do sócio, bem como que para a desconsideração da personalidade jurídica há necessidade de se esgotar a tentativa de localização de bens em nome da pessoa jurídica.

Sustentam, no mérito, a irregularidade na base de cálculo e inconstitucionalidade do percentual legal da multa, resultando em excesso de execução.

Asseveram que o IPI não pode servir de base para o cálculo do ICMS, bem como que o cálculo para ICMS por substituição tributária deve ser realizado sob o valor da Nota Fiscal da Mercadoria.

Ainda, aduzem que a multa aplicada, em patamar equivalente a 80%, configura enriquecimento ilícito, tornando-se inconstitucional.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença e de todos os atos processuais, para que seja decretada a extinção da Execução Fiscal, ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 2622967).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

VOTO (PRELIMINAR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência de nulidade na penhora de numerários em conta do sócio, uma vez que foram oferecidos bens para garantia da execução, além de ilegitimidade passiva dos sócios.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da penhora de ativos em razão do oferecimento de bens para garantia da execução, cumpre destacar que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei n° 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

Nesse ponto, o artigo 11 da Lei n° 6.830/80, estabelece que a penhora nas execuções fiscais deve obedecer uma ordem, conforme pode se verificar a seguir:

Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.

Vê-se, portanto, que o dinheiro consta na ordem prioritária para penhora na Lei de Execuções Fiscais, cuja substituição, em casos excepcionais, é admitida quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Na espécie, em que pese os embargantes terem ofertado bem em garantia à execução, sem comparação quanto à necessidade de frustrar a ordem preferencial, o Estado de Mato Grosso, ora embargado, recusou o bem oferecido à penhora nos autos da Execução Fiscal, conforme destacado na r. Sentença.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a parte credora pode recusar o bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.DESNECESSIDADE.1. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line
, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1174583/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 12/6/2018). (destaquei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida
no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não tenha apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal.

É do devedor o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa providência seja estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
”
Precedentes citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 17/3/2011. REsp 1.337.790-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim sendo, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade ou irregularidade da ordem judicial que culminou com o bloqueio do valor referido no crédito tributário.

No que se refere à alegada ilegitimidade dos sócios, razão também não assiste aos apelantes, uma vez que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nos casos em que a Execução Fiscal é ajuizada contra a empresa e o sócio-gerente, constando o nome de ambos na CDA, cabe a este último o ônus de provar que não agiu com dolo ou culpa, uma vez que o citado título executivo goza de presunção de certeza e liquidez. Precedentes: EREsp 702232/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 26.09.2005; REsp 943.681/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 05.11.2007
” (REsp 1669356/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

É certo, portanto, que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

No caso es testilha, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo à exordial da execução fiscal registra o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingi-los.

Com essas considerações, rejeito as preliminares suscitadas.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Motos Mato Grosso LTDA, Francis Maris Cruz e Maria Queiroz de Menezes Cruz em face da sentença prolatada nos autos n° 0009329-84.2013.811.0006, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73.

Insurgem-se, os apelantes ao argumento de que a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS é indevida, devendo ser declarada inexigível.

Ainda, argumentam que a multa aplicada em percentual de 80% sobre o valor do tributo, em razão de não recolhimento do imposto, é exorbitante e inconstitucional.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, a respeito da inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, verifico, no caso em discussão, que os apelantes são revendedores de motocicletas e estão sendo cobrados, nos autos da execução fiscal, de parcela referente ao IPI integrado na base de cálculo do ICMS.

É cediço que a substituição tributária progressiva consiste no instituto jurídico pelo qual o contribuinte, que promove a primeira operação da cadeia comercial, na qualidade de substituto, assume a responsabilidade pelo recolhimento aos cofres públicos do ICMS, devido por sua própria operação, acrescido do imposto que, presumidamente, será devido em todas as demais operações, até a chegada da mercadoria ao consumidor final.

Assim, em relação ao débito próprio, a base de cálculo do ICMS do substituto não será composta pelo IPI, uma vez que o adquirente estará fazendo a aquisição da mercadoria para fins de revenda.

No entanto, em se tratando de débito da substituição tributária, que se refere a todas as demais etapas da cadeia comercial, em especial à última, em que o destinatário adquire a mercadoria para uso ou consumo próprio, o IPI deve compor a base de cálculo, já que se refere a uma operação em que o destinatário adquire ou recebe a mercadoria para fins diversos da industrialização e da comercialização.

Nesse sentido, dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea b, da Lei Complementar n. 87/1996,
in verbis
:

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: (...)

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes.

Com base no dispositivo legal citado, o IPI não integrará a base de cálculo do ICMS, tão somente, quando o destinatário estiver adquirindo ou recebendo a mercadoria para fins de comercialização ou industrialização, ou seja, em todas as demais hipóteses, em que há a aquisição para uso ou consumo, para compor ativo imobilizado ou para aplicar na prestação de serviço, embora seja esse serviço tributado por ICMS ou ISS, o IPI comporá a base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.

Desta feita, analisando a situação em espeque, conclui-se que é devida a incidência do IPI na base de cálculo do ICMS, uma vez que se trata de hipótese de substituição tributária, que por foco o valor agregado ao produto na ponta da cadeia comercial, na qual se posiciona o substituído, o consumidor final.

A propósito, é nesse sentido que caminha o pacífico entendimento estabelecido no Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Inclusão do IPI da base de cálculo do ICMS. Substituição tributária. Hipótese fática que não se enquadra na norma do art. 155, § 2º, inciso XI, da Constituição Federal. Improcedência. 1. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos.
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do regime de substituição tributária
. 3. Não ocorrência dos três requisitos dispostos no art. 155, § 2º, inciso XI, da Constituição Federal na operação realizada pela sistemática da substituição tributária. A operação não se dá entre contribuintes, não se destina à industrialização, mas ao consumo final, não constituindo fato gerador do IPI a operação de venda da mercadoria ao consumidor final.
4. Deve o substituto incluir na base de cálculo do ICMS presumido relativo às operações subsequentes o valor pago a título de IPI.
5. Agravo regimental não provido.” (RE 507347 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 09-05-2012 PUBLIC 10-05-2012 RDDT n. 203, 2012, p.187-191) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I
– Não se inclui o IPI na base de cálculo do ICMS apenas na hipótese em que a operação relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização for realizada entre contribuintes e configure fato gerador dos dois impostos, nos termos do art. 155, § 2º, XI, da CF. Precedentes. II – Esta Corte firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do regime de substituição tributária. Precedentes.
III – Agravo regimental improvido. (RE 630504 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012) (destaquei)

Na mesma linha de entendimento, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA ATUANTE NA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CIGARROS, DERIVADOS DE FUMO E FILTRO PARA CIGARRO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE INCOMPATÍVEL COM A EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o IPI só é excluído da base de cálculo do ICMS nas hipóteses em que a operação, concomitantemente, na forma do art. 155, § 2o, XI, da CF: 1) se der entre contribuintes; 2) não se destinar à industrialização ou à comercialização; 3) configurar fato gerador dos dois impostos. 2. É devida a inclusão do IPI, na base de cálculo do ICMS, com fulcro no art. 8o, II, "b", da LC n 87/1996, nas situações em que há a substituição tributária, posto ser inerente à tal sistemática a presunção de todo valor agregado à mercadoria, até o final da cadeia comercial, quando chega ao seu consumidor final, que, nessa condição, a adquire para fins diversos da industrialização ou comercialização, ou seja, a adquire para uso ou consumo, para compor ativo imobilizado ou para aplicar na sua prestação de serviço. (N.U 0049331-88.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR – CONCESSIONÁRIA E REVENDEDORA DE VEÍCULOS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCLUSÃO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS – POSSIBILIDADE – VENDA DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR FINAL - HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. Para instruir a execução fiscal basta a CDA, não sendo exigível que seja acompanhada de demonstrativo de débito. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o IPI só é excluído da BASE de CÁLCULO do ICMS apenas na hipótese em que a operação relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização for realizada entre contribuintes e configure fato gerador dos dois impostos (art. 155, § 2º, XI, da CF). (N.U. 0000106-07.1999.8.11.0004, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2013, Publicado no DJE 04/07/2013)

No que se refere a multa aplicada por falta de recolhimento do imposto, verifica-se que foi fixada em patamar de 80% sobre o valor do tributo.

Inobstante a alegação dos apelantes de que tal valor e exorbitante e, portanto, inconstitucional, na hipótese, observo que a sanção administrativa imposta não apresenta contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o escopo de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada.

Ademais, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a multa administrativa detêm natureza confiscatória, afrontando o artigo 150, IV, da Constituição da República, quando seu valor é superior ao equivalente a 100% (cem por cento) do tributo devido na operação, o que não é o caso dos autos. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (STF, Primeira Turma, AgR no RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2014).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021